Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016328-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DJONES CLEY BORGES CABRAL - CPF: 068.247.921-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CONFORME O ART. 302, I, DO CPP – POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL EIVA SUPERADA –
2. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONVERSÃO
– MERA IRREGULARIDADE

–PRECEDENTES STJ E TJMT –

3.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER

1. Não há que se falar em inexistência de flagrante se o paciente foi detido embalando porções de entorpecente na companhia de adolescente, em residência apontada como “ponto” de mercancia, na qual foi encontrada significativa quantidade de entorpecente e respectivos apetrechos utilizados para a venda, evidentemente se enquadrando tal conduta na hipótese flagrancial do art. 302, I, do CPP. Ademais, eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito restam superadas pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título executivo. Entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no. 27 da TCCR/TJMT,
ipsis litteris: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2.
Conforme posicionamento assente no c. STJ, a conversão do flagrante em prisão preventiva em prazo superior a 24 horas configura mera irregularidade, não conduzindo, isoladamente, à nulidade da prisão, máxime diante da superveniência de decisão fundamentada apontando a necessidade da medida extrema.

3. Resta idoneamente fundamentado o decreto constritivo quando demonstrados os pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), com amparo em fatos concretos que ensejaram a sua imposição a fim de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito – com a apreensão de considerável quantidade de droga e respectivos petrechos utilizados para a mercancia, além do envolvimento de adolescente no ilícito – e o risco de reiteração delitiva do paciente, que tem contra si
diversas ações penais e inquéritos policiais em trâmite.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhoniscley Vieira Brito
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

O Impetrante sustenta, em síntese,
a) a inexistência de flagrante, posto que ausentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 302 do CPP; b) violação ao prazo de 24 horas para homologação do flagrante e conversão em preventiva, conforme exigência do art. 310, § 4o, do CPP; c) fundamentação inidônea do decreto constritivo (Id. 53097962).

Deste modo, almeja a concessão da ordem, em
liminar,
para que seja relaxada a prisão em flagrante, vez que ausentes os requisitos legais do art. 302 do CPP, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva, pois igualmente ausentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP. No
mérito
, requer seja ratificada a ordem eventualmente concedida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.

Foram anexados documentos (Ids. 53097962/ 53097964).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 53605452); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 54256454).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 55078959), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Arguição de nulidade da prisão em flagrante. Improcedência. Questão superada com a conversão em prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada. Reiteração delitiva do paciente e apreensão de significativa quantidade de drogas variadas (cocaína e maconha) que recomendam a manutenção da medida segregatícia. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares menos gravosas do artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020